Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-57.2020.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-57.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VICENTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.086.481-86 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFÔNICA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
CONTRADIÇÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por

PEDRO VICENTE RIBEIRO DA SILVA
, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação nº
1000851-57.2020.8.11.0028
, interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”- (ID. 156424695).”

Em suas razões, de ID. 157845680, o embargante aduz existência de contradição no acórdão, haja vista que o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios e correção monetária foi feito de maneira equivocada.

Contrarrazões no ID. 158421697, refutando as razões dos Embargos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve contradição quando da fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

O recurso de apelação foi provido para :“
(...) julgar procedente a demanda e: a) declarar inexistente os débito discutido nos autos; b) determinar a retirada do nome do apelante do rol de inadimplentes; c) condenar a apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente, desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, desde a citação.”

No entanto, para os casos como da questão em apreço, sobre a aludida verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na parte dispositiva passe a constar o seguinte:

“Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
julgar procedente a demanda e: a) declarar inexistente os débito discutido nos autos; b) determinar a retirada do nome do apelante do rol de inadimplentes; c) condenar a apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023